Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711644-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WELLISON VIVEIROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu penhora de salário, por considerar que a verba mensal recebida pelo devedor não se afigura suficiente para permitir a constrição postulada, sem prejuízo de sua subsistência. Em suas razões, a agravante sustenta que o recorrido aufere renda anual de aproximados R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), portanto, suficiente para viabilizar a penhora de salário requerida. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte recorrida e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que a agravante nomeou de “efeito suspensivo ativo”, a despeito do previsto no texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o perigo da lesão grave ou de difícil reparação” é de “fácil constatação” (petição de recurso, doc. id no 45179619– pág 41), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, em princípio, a decisão agravada foi proferida em consonância com reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema, revelando-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha ser provido para assegurar a penhora pretendida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator